Tribunal: TJMT
Processo: 1011879-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1011879-72.2021.8.11.0000
Agravante: Ciagra Cia Agropastoril Aruanã
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela empresa Ciagra Cia Agropastoril Aruanã, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1020030-98.2021.8.11.0041, não acolheu a medida de urgência postulada, que objetivava a “suspensão dos efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 103651, com a consequente retirada do nome da Requerente da consulta pública de áreas embargadas”.
A Recorrente sustenta, em resumo, que, pelo fato de ter aderido e cumprido Termos de Ajustamento de Conduta – TAC, além de ser possuidora de Autorização Provisória de Funcionamento – APF, relativos à área embargada, não se justifica a manutenção do Termo de Embargo/Interdição n. 103651.
Defendeu, ainda, ser urgente o deferimento da medida antecipatória, porquanto o referido embargo está inviabilizando o exercício das atividades rurais.
Diante desse cenário, postulou, em antecipação da tutela recursal:
a) Que seja recebido, conhecido e dado provimento ao presente recurso, CONCEDENDO, com fundamento nos artigos 1.019, inciso I do CPC, EFEITO ATIVO, para o fim principal reformar a decisão agravada e deferir a suspensão do termo de embargo no 103651 até o julgamento de mérito deste agravo; (...).
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Diante dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.
Isso porque, conforme estabelece o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, devem ser demonstrados a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
No caso, o reconhecimento do direito da Agravante, ou seja, se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão administrativa punitiva, alegada na instância singela, bem assim, se a concessão da Autorização Provisória de Funcionamento – APF e a adesão a um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC são suficientes para suspender o noticiado embargo, acabaria por esgotar o objeto da demanda, o que se mostra prematuro nessa fase de cognição não exauriente, sendo prudente, e até recomendável, que essa questão seja apreciada pelo Colegiado, na oportunidade do julgamento do mérito deste Recurso.
Não bastasse, entendo que falece a urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal, porquanto o embargo da área rural data do ano de 2010, além de a Recorrente ser possuidora de Autorização Provisória de Funcionamento – APF, o que viabiliza, em tese, o exercício das suas atividades rurais.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.